Tribunal: STF
Processo: Rcl 45819
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A ajuizada contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que teria afrontado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do que decidido na ADPF nº 324/DF, no RE nº 958.254/MG (Tema 725 RG), e no RE nº 611.503/SP (Tema 360 RG) .
    Narra a reclamante que, nos autos da ação trabalhista nº 0011041-51.2016.5.03.0015, foi demandada em litisconsórcio com Itaú Unibanco S.A por Lincon Nascimento de Assis, a qual objetivou “reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora de serviços (ITAU UNIBANCO), em virtude da suposta terceirização ilícita.” 
    Discorre que, negado provimento ao recurso ordinário interposto contra sentença, na qual se reconheceu a ilicitude da terceirização, “foi interposto recurso de revista pelo BANCO ITAÚ S.A, e agravo de Instrumento em Recurso de Revista, contudo, a Reclamante peticionou requerendo a homologação da Renúncia, com o tomador de serviços, no qual restou homologada na 30.01.2019.”
    Relata, ainda, que:
    “foi oposta exceção de pré-executividade, pugnando pela inexigibilidade do título executivo judicial, bem como pela impossibilidade da renúncia, no qual não restou acolhida. Iniciada a fase de liquidação, foi interposto os recursos inerentes, por ultimo Recurso de Revista em Agravo de Petição, sob o fundamento da impossibilidade da renúncia, vez que, não houve recurso parcial, sendo que, o recurso de revista do ITAÚ visou à reforma integral da sentença, com efeitos, para os dois litisconsortes.” 
    Afirma que, por fim, a “r. decisão proferida pela 08ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, não restou de acordo com o entendimento da Suprema Corte, no que tange a licitude da terceirização.”
    Aduz que a homologação da renúncia ao direito de ação por parte da beneficiária da decisão reclamada em favor do Itaú Unibanco S.A “não tem o condão de fazer a coisa julgada retroagir à data da publicação do acórdão regional.”
    Entende que a homologação da renúncia “importa na extinção total da presente reclamação trabalhista, na medida em que todas as parcelas postuladas pela reclamante decorrem do pedido de reconhecimento do vínculo de emprego com o segundo reclamado” 
    Reporta-se ao art. 1.005 do CPC, o qual dispõe que o recurso interposto por um dos devedores solidários aproveita aos outros quando se verificar a defesa de interesses comuns para afirmar que “[a] citada norma legal se adequa à presente hipótese, visto que ambos os réus sustentam a licitude da terceirização e, desse modo, o Recurso de Revista, interposto pelo réu Unibanco Itaú S/A., aproveitaria a ré Almaviva.” 
    Dessa perspectiva, sustenta que:
    “a renúncia em face do banco Itaú não permite o reconhecimento da formação da coisa julgada em face da Almaviva em momento anterior, pois somente com a renúncia do direito relativamente ao banco reclamado é que se pode dizer tenha se estabilizado a decisão que reconheceu a ilicitude da terceirização, implicando nos efeitos da decisão que se pretendeu executar perante somente a prestadora de serviços.” 
    Articula com o art. 93, IX, da CF, para arguir que “o Douto Desembargador Relator, deixou de demonstrar a fundamentação do seu convencimento, violando desta forma, a de defesa das partes e o princípio do devido processo legal”.
    Requer o deferimento do pedido liminar “para que seja reconhecida a transcendência política do presente caso, e regular processamento do feito.”. No mérito, a confirmação da providência.
    É o relatório. Decido.
    Após o julgamento da matéria constitucional na Suprema Corte pela sistemática da repercussão geral, exige-se o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional, a teor da jurisprudência do STF e do art. 988, § 5º, II, do CPC.
    No caso, a reclamação foi protocolada no STF em 9/2/21, encontrando-se ainda pendente de análise de admissibilidade de recurso extraordinário, conforme verificado no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.
     Impossível falar-se em esgotamento dos meios recursais para acesso ao STF pela via da reclamatória, o que ocorre somente em sede de agravo contra decisão da origem que nega seguimento a recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral.
    Registro, ainda, que não se desconhece o teor da tese fixada no representativo da controvérsia do Tema 360 da Repercussão Geral, concernente à inexigibilidade de título judicial fundado em norma ou interpretação de norma em sentido contrário ao entendimento já firmado pelo STF.
    Essa tese, entretanto, não atrai para o STF competência para atuar, originariamente, em sede reclamatória, como instância rescisória de todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter não apenas a competência originária do STF – a qual está fixada, em numerus clausus, no art. 102, I, da CF/88 (v.g. Pet nº 1.738/MG-AgR, DJ de 1º/9/99) e no § 3º do 103-A (incluído pela EC nº 45/04) –, como também a sistemática da repercussão geral – que tem por consequência esgotar a cognição do STF sobre a matéria constitucional, recomendando os processos fundados em idêntica controvérsia aos órgãos jurisdicionais ordinários, que têm a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. O acesso ao STF na via reclamatória só ocorre depois de esgotados os meios recursais de reforma, conforme reiterada jurisprudência da Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, pressupõe a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 40.646-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/3/21).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Aponta-se como ato reclamado, no presente processo, Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o qual foi impugnado por intermédio de Recurso Especial. Atualmente, o processo encontra-se concluso aguardando análise do recurso de Agravo Interno no AREsp, interposto perante o STJ. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 45.161-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/3/21).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente